Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710812-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE CRISTHIANE VEIGA DE OLIVEIRA RIOS REPRESENTANTE: CASSIO MURILO RIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MINORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Encontram-se cobertos pelo manto da preclusão os argumentos apresentados no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que já foram analisados anteriormente em sede de processo de conhecimento e na fase de liquidação. 2. Ainda que se possa discutir o valor das astreintes em qualquer fase processual, sendo facultado ao magistrado extirpar, de ofício, qualquer excesso no valor da multa, não se infere dos autos nenhum elemento que justifique sua minoração. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 537 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que a multa fixada é exorbitante, razão pela qual deve ser reduzida, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior e TJRJ. Afirma que não houve intimação pessoal para cumprimento da decisão que majorou a multa relacionada a obrigação de fazer. Sustenta que as datas mencionadas na fase de liquidação da sentença não se coadunam com a data de intimação da agravante. Assevera que a decisão foi posteriormente revogada pela sentença de improcedência e, embora reformada pelo tribunal em 13/2/2015, não foi aplicado pelo acórdão efeito ex tunc para que se computasse sobre efeito de descumprimento as datas acima descritas. Acrescenta, ademais, que não há que se falar em multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, ressaltando que prestou toda a assistência necessária à agravada e que se houve demora na entrega do medicamento, tal fato se deu por culpa da parte autora, que faltou duas vezes na retirada do remédio. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia que as futuras publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 080687. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que a recorrente seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Solicita, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 537 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie.“ Ademais, “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses relatadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Determino que as futuras publicações e intimações da recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 080687, e que as da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023